Tribunal: TJBA
Processo: 8002522-06.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002522-06.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL . DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRETENSÃO DE
TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE ACOLHIDA. GARANTIA DE EFETIVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL (MÍNIMO EXISTENCIAL) DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADOS PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO (OVERRULING) DO ENTENDIMENTO ATÉ ENTÃO ADOTADO POR ESTE ÓRGÃO, EM VISTA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005 (LEADING CASE DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECONHECIMENTO DE INCOMPATIBILIDADE DA TESE DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR COM DELINEADO CONSTITUCIONAL TRAÇADO A PARTIR DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 45/04, 74/2013 e 80/14, QUE PASSARAM A GARANTIR AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS. MATÉRIA SUJEITA À COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24, INCISO XIII), A SER DISCIPLINADA, EM CARÁTER GERAL, POR LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO (CF, ART. 134, § 1º). SUPERVENIÊNCIA DE LEI DA LC 132/2009, QUE INTRODUZIU O INCISO XXI AO ART. 4º DA LC 80/1994. SUSPENSÃO PARCIAL DA EFICÁCIA DOS ARTS. 6º E 256 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006 E DO ART. 3º, INCISO I, LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RESSALVA ACERCA DA DESTINAÇÃO DA VERBA (APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS), FICANDO EXPRESSAMENTE VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.800
2522-06-2021-805-0229
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como apelad
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1